Tribunal: STF
Processo: RE 113113
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de terceiro em execução de sentença de ação de
 rescisão
contratual cumulada com reintegração de posse.
       Não tendo sido parte no processo, pode o terceiro valer-se dos
 embargos de
terceiro, não se configurando hipótese de rescisória, mas de embargos
 de terceiro.
       Recurso extraordinário conhecido e provido.